Tribunal: TJMT
Processo: 0001812-45.2014.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0001812-45.2014.8.11.0086
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM E ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Câmara de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 71939494):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO TEMA N. 106 DO STJ - COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, POR DOCUMENTO MÉDICO, DA NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PLEITEADA - O FÁRMACO DEVE SER FORNECIDO COM BASE EM SEU PRINCÍPIO ATIVO – NECESSIDADE DE JUNTADA AOS AUTOS DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA A CADA SEIS MESES -EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 - AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PAGAMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS- INADMISSIBILIDADE – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.
In casu, imperioso relatar que na discussão em análise, apesar de não se aplicar a tese definida no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo em vista a modulação dos efeitos do julgamento, que possibilitam a aplicação do Tema somente aos processos distribuídos a partir da data de 4-5-2018, aplica-se jurisprudência pacífica anterior, que autoriza o tratamento alternativo e não previsto no SUS, desde que demonstrada a necessidade do medicamento.
Neste contexto, restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao paciente o fármaco vindicado no feito, qual seja, o “dabigratana/pradaxa 110mg”, eis que consta nos autos documento médico asseverando a imprescindibilidade da medicação para o tratamento de saúde do paciente.
Por outro lado, em respeito aos cofres públicos, tenho que a medicação deve ser fornecida com base em seu princípio ativo, e não à marca comercial específica, bem como que a continuidade do fornecimento do fármaco, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos, com a devida prestação de contas.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional n. 80/2014.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).”
Como causa de pedir recursal sustenta a violação ao artigo 134, § 4o, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 78897487).
Ausente as contrarrazões.
É o relatório.
DECIDO.
Da sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC.
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Com efeito, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se há violação da autonomia funcional, administrativa e institucional quando ocorre o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública na ocasião em que representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público a qual pertence.
Ademais, o fundamento das Emendas Constitucionais no. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, foram considerados para reconhecimento da repercussão geral.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça